Tribunal: TRF3
Processo: 5001018-49.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
13/575)

5001018-49.2024.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001018-49.2024.4.03.6130

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: AKUA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE MANO MONTEIRO DO PACO - SP419642-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO ANDRADE VIEIRA - SP320825-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A redação do art. 146, III, alínea “a”, da Constituição Federal afasta a exigência de lei complementar no que diz respeito às contribuições.

2. Não se vislumbra qualquer violação ao art. 154, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que a base econômica do tributo está devidamente estipulada no art. 195, inciso IV, da Constituição Federal.

3. Nos termos do art. 195, §2o, inciso III, “a”, da Constituição Federal, há indicação de que as contribuições instituídas poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.

4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a as contribuições aqui discutidas foram legalmente instituídas por lei ordinária, quando do julgamento do RE 559.937.

5. Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001018-49.2024.4.03.6130

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: AKUA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE MANO MONTEIRO DO PACO - SP419642-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO ANDRADE VIEIRA - SP320825-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em mandado de segurança impetrado por Akua Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Cosméticos Ltda, em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, no qual requer seja reconhecida a inexigibilidade do PIS-Importação e COFINS-Importação, uma vez que a Lei no 10.865/2004 teria tratado verdadeiramente de criação de tributo novo, ferindo assim os artigos 146, III, 154, I c/c 195, § 4°, da Constituição Federal, assegurando-se a compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos.

A sentença denegou a segurança (Id 341144561).

Apela a impetrante requerendo a reforma da sentença por entender que a instituição do PIS-Importação e da COFINS-Importação só poderia ser permitida, nos termos do quanto previsto no art. 7o da Lei n.o 10.865/2004, caso houvesse lei complementar a lhe dar fundamento, nos termos do art. 154, I, da Constituição Federal.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS sobre bens e serviços importador do exterior encontram-se regidas nos artigos 149, §2o, inciso II e 195, inciso IV, ambos da Constituição Federal, in verbis:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)

(...)

II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

(...)

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

Em atenção ao comando constitucional, editou-se a Lei no 10.865/2004, a qual dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços, nos seguintes termos:

Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o .

A Apelante defende a inconstitucionalidade da instituição das mencionadas contribuições em razão da ausência de Lei Complementar. Defende que em relação ao PIS/COFINS-Importação previstos na Lei n.o 10.865/2004, por ter-se extrapolado os limites delimitados pela CF, as aludidas contribuições (i) não possuem natureza de contribuição social e, por via de consequência, (ii) assumem natureza de tributo criado por competência residual.

Nesse sentido, aduz que por não se enquadrar ao disposto pelo art. 195, §4o da CF, pelo fato de sua base de cálculo não ser o “valor aduaneiro”, disposto pelo inc. IV do mesmo dispositivo, e por ser destinada à integração e financiamento da seguridade social, evidente que as contribuições previstas no art. 7o da Lei n.o 10.865/2004 apenas poderiam ter sido instituídas nos termos do art. 154, I, da CF.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a redação do art. 146, III, alínea “a”, da Constituição Federal afasta a exigência de lei complementar no que diz respeito às contribuições, in verbis:

“Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes” (grifei).

Esse é entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5794, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 22-04-2019 PUBLIC 23-04-2019.

No mesmo sentido, confira-se elucidativo trecho do voto do e. Ministro GILMAR MENDES, no julgamento do RE 1.053.574, julgado em 25.10.2019, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (g.n.):

1.1. Aplicabilidade do art. 146, III, a, da CF/88 às contribuições

Inicialmente, impende ressaltar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as contribuições estão sujeitas às normas gerais de direito tributário a que se refere o art. 146, inciso III, da Constituição Federal. Nada obstante, não se exige lei complementar para a instituição das contribuições (ressalvada a criação de nova fonte de custeio prevista no art. 195, §4o), nem se exige que essa espécie normativa defina os seus fatos geradores, bases de cálculo ou sujeitos passivos. Assim sendo, consoante o entendimento da Corte, o comando constante da parte final do art. 146, III, a, do texto constitucional está restrito aos impostos.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer violação ao art. 154, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que a base econômica do tributo está devidamente estipulada no art. 195, inciso IV, da Constituição Federal.

Ademais, nos termos do art. 195, §2o, inciso III, “a”, da Constituição Federal, há indicação de que as contribuições instituídas poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a as contribuições aqui discutidas foram legalmente instituídas por lei ordinária no julgamento do RE 559.937.

Transcrevo, por oportuno, trecho do voto da e. Relatora (g.n.):

Importa ter em conta, ainda, que a instituição simultânea de tais contribuições afasta a eventual alegação de violação à vedação de bis in idem, com invocação do art. 195, § 4o, da CF. Se é certo que na instituição de novas contribuições de seguridade social tem de ser observada, além da exigência de lei complementar e de não-cumulatividade, a proibição de que tenham fato gerador ou base de cálculo próprios das discriminadas nos incisos do art. 195 (RE 228.321 e RE 146.733), não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.

É justamente por constituírem contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição que puderam ser instituídas validamente por lei ordinária. Note-se que as contribuições com amparo nos incisos do art. 195, assim como os impostos previstos nos artigos 153, 155 e 156 da Constituição, costumam ser denominados de tributos "nominados" ou "ordinários" e muitos são os precedentes desta Corte no sentido da suficiência da lei ordinária para instituí-las.

(...)

Cuidando-se de contribuições ordinárias de financiamento da seguridade social, com suporte no art. 195, IV, não há que se falar em violação ao § 4o do mesmo artigo, que se limita a regular o exercício dá competência residual, somente para tanto exigindo lei complementar, não-cumulatividade e fato gerador e base de cálculo distintos das contribuições ordinárias.

O acórdão está assim ementado:

EMENTA Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF. 4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência. 5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal. 7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições , por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 559937, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT VOL-02706-01 PP-00011)

Registre-se que o entendimento manifestado foi reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. IMPORTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, 150, I, 154, I, E 195, IV, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1162703 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 559.937-RG, decidiu pela legitimidade das contribuições denominadas PIS/PASEP-importação e COFINS-importação, declarando a inconstitucionalidade somente em relação à base de cálculo trazida pela Lei no 10.865/2004, no tocante à inclusão do ICMS e das próprias contribuições. 2. No julgamento do RE 559.937-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, a Ministra Ellen Gracie assinalou que as contribuições ao PIS/PASEP-importação e COFINS-importação podem ser instituídas validamente por lei ordinária. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015.

(RE 584378 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 13-10-2017 PUBLIC 16-10-2017)

No mesmo sentido já se manifestou esta E. Sexta Turma:

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5031891-30.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 17/04/2023, Intimação via sistema DATA: 18/04/2023)

Assim, em que pese a questão específica esteja afetada à sistemática da repercussão geral (RE 565.886 - Tema no 79), a orientação da Suprema Corte inclina-se para a legalidade da instituição do PIS-Importação e COFINS-Importação, razão pela qual de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A redação do art. 146, III, alínea “a”, da Constituição Federal afasta a exigência de lei complementar no que diz respeito às contribuições.

2. Não se vislumbra qualquer violação ao art. 154, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que a base econômica do tributo está devidamente estipulada no art. 195, inciso IV, da Constituição Federal.

3. Nos termos do art. 195, §2o, inciso III, “a”, da Constituição Federal, há indicação de que as contribuições instituídas poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.

4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a as contribuições aqui discutidas foram legalmente instituídas por lei ordinária, quando do julgamento do RE 559.937.

5. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão